Tribunal: TJPA
Processo: 0819625-83.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819625-83.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: TUNA LUSO BRASILEIRA

AGRAVADO: CLEBER SANTOS MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCLUSÃO DE PESSOA JURÍDICA NO POLO ATIVO DA AÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por TUNA LUSO BRASILEIRA contra acórdão que conheceu e negou provimento a Agravo Interno, o qual impugnava decisão monocrática que havia desprovido Agravo de Instrumento. A controvérsia originou-se de decisão interlocutória que determinou a inclusão da empresa C SANTOS MENDES SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI no polo ativo da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Antecipação de Tutela, ajuizada originalmente por Cleber dos Santos Mendes. Os embargos sustentam omissões e contradições no acórdão embargado quanto à legalidade da inclusão da empresa, à ausência de manifestação da parte requerida, à ilegitimidade ativa da empresa e à interpretação extensiva do art. 339 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado deixou de enfrentar fundamentos jurídicos relevantes apontados pela parte embargante, configurando omissão, obscuridade ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto:
(i) à aplicação indevida do art. 339 do CPC para justificar inclusão no polo ativo;
(ii) à violação dos arts. 329, II, 17, 18, 113, 114, 141 e 492 do CPC;
(iii) à ausência de legitimidade da pessoa jurídica incluída;
(iv) à exigência de consentimento da parte ré; e
(v) à suposta ausência de pedido formal da empresa para integrar a lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia expressamente os fundamentos jurídicos centrais apresentados pela parte recorrente, ainda que não de modo literal ou individualizado em relação a cada artigo legal citado, o que é compatível com o modelo de fundamentação constitucionalmente exigido (CF, art. 93, IX).

A inclusão da pessoa jurídica no polo ativo é reconhecida como providência de regularização processual, admitida com base na primazia do julgamento do mérito e na ausência de prejuízo concreto à parte ré, conforme decidido e fundamentado no acórdão embargado.

A parte embargante foi devidamente intimada para manifestação sobre a inclusão da empresa e permaneceu inerte, configurando preclusão e afastando a alegação de violação ao contraditório.

Não há contradição interna no acórdão, que segue linha argumentativa coerente e justificada pela jurisprudência citada, interpretando o art. 339 do CPC em conformidade com os princípios da boa-fé processual e da economia processual.

A alegação de ilegitimidade ativa da empresa e de ausência de pedido formal de ingresso foi enfrentada sob o fundamento de que a regularização foi promovida por petição do próprio autor, com base em documentos que vinculam a empresa aos fatos narrados na petição inicial.

A argumentação recursal tem nítido caráter infringente e busca rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Não há vício a ser sanado quando o acórdão enfrentou os fundamentos jurídicos relevantes, ainda que de forma sintética, adotando interpretação razoável com base em jurisprudência consolidada.

A inclusão de pessoa jurídica no polo ativo da ação, determinada judicialmente para regularização processual, não viola os princípios do contraditório e do devido processo legal quando a parte contrária foi intimada e permaneceu inerte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV, LV, XXXVII e LIII; CPC, arts. 1.022, 2º, 17, 18, 113, 114, 141, 329, II, 339, 492, 926 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 5000483-84.2020.8.13.0331, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 16.03.2023;
TJ-AM, AC nº 0000115-73.2019.8.04.7501, Rel. Des. Lafayette Carneiro Vieira Júnior, j. 03.06.2022;
STJ, EDcl no AREsp 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJE 22.05.2017;
TJ-MT, EDcl, 0001784-16.2019.8.11.0082, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22.08.2022;
TJ-SP, EDcl, 2159397-95.2022.8.26.0000, Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado, j. 02.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 21ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819625-83.2024.8.14.0000

EMBARGANTE: TUNA LUSO BRASILEIRA

EMBARGADO: CLEBER SANTOS MENDES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatório

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TUNA LUSO BRASILEIRA
em face do Acórdão de Id 26381403, que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto.

O AGRAVO INTERNO foi
interposto por
TUNA LUSO BRASILEIRA
contra decisão monocrática de Id 23885947, que
negou provimento ao Agravo de Instrumento
anteriormente manejado, mantendo a decisão do juízo de origem que
admitiu a inclusão da empresa C SANTOS MENDES SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI no polo ativo da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Antecipação de Tutela
.

O recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO também foi
interposto por
TUNA LUSO BRASILEIRA
foi contra decisão interlocutória proferida nos autos Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Antecipação de Tutela nº 0006003-81.2017.8.14.0301 proposta por Cleber dos Santos, em trâmite perante a 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Narram os autos de origem que o Autor/Agravado celebrou o contrato de locação de imóvel com a Requerida/Agravante para funcionar sua Academia no local, tendo equipado a mesma com diversos materiais de musculação e que após alguns meses atrasou o pagamento dos aluguéis.

Informa que o presidente da Tuna Luso Brasileira impediu o acesso dos alunos à academia, mantendo-a fechada sem que o Autor tivesse acesso as suas dependências. Após uma semana com acesso negado o mesmo retornou ao imóvel e constatou que parte do local havia sido sublocado para outra pessoa e ainda que faltavam alguns equipamentos na academia.

Sustenta que após questionar o Agravante foi informado que o espaço já estava locado para outro locador e este iria utilizar a academia com os equipamentos do Autor. Por tais motivos, o Requerente pleiteou a tutela de urgência para que seja devolvido os móveis e equipamentos da academia do Recorrido em data e horário marcado.

O juiz de piso concedeu a tutela de urgência, nos seguintes termos:

“(...) Assim, constato não haver óbice ao deferimento do pedido de tutela provisória de urgência e, sendo relevante o fundamento da demanda, concedo liminarmente a medida antecipatória postulada, nos termos do art. 300, do CPC/2015, para que o réu, no prazo de 15 dias, devolva os equipamentos discriminados na inicial (fls. 07/12) e constantes em contrato de compra e venda acostado aos autos. (...)”

Contra este ato houve a interposição do AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804197-71.2018.8.14.0000, distribuído a minha relatoria, que julgou parcialmente procedente o agravo de instrumento, determinado a exclusão dos equipamentos que tenham sido penhorados pela justiça do trabalho, com ementa que segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE LOCAÇÃO – INADIMPLÊNCIA – RETENÇÃO DE BENS – ILEGALIDADE – EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – LOCADOR QUE TEM AO SEU DISPOR A AÇÃO DE DESPEJO E A COBRANÇA PARA REVER SEU BEM E COBRAR VALORES – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO E DO RISCO DE DANO DE DIFÍCIL E INCERTA REPARAÇÃO PARCIALMENTE COMPROVADA – BENS RETIDOS QUE JÁ FORAM PENHORADOS E REMOVIDOS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO – BENS QUE NECESSITAM SER EXCLUÍDOS DA LIMINAR – AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Após vários recursos, o AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804197-71.2018.8.14.0000 transitou e julgado em 13/12/2023.

Contestação e Reconvenção apresentada no Id. Num. 59131080 - Pág. 6/ Num. 59131116 - Pág. 2.

Réplica (Num. 59131155 - Pág. 1/ Num. 59131156 - Pág. 4).

Decisão de saneamento (Num. 59131169 - Pág. 3/5).

Comunicada a interposição de recurso no Id. Num. 59131170 - Pág. 3.

Petição de cumprimento da liminar (Num. 59131173 - Pág. 4/6).

Proferido despacho, nos seguintes termos:

Vistos, etc.

Em decisão de fls. 186/187 este Juízo determinou que o Autor regularizasse o polo ativo e a representação processual.

Em manifestação de fls. 203/205, o Requerente informou que os novos advogados já foram devidamente habilitados, bem como que não existe pessoa jurídica relacionada à academia.

Verifica-se que a procuração dos novos patronos do Autor se encontra às fls. 183. Deste modo, proceda-se ao cadastro dos novos advogados do Requerente no sistema deste Eg. Tribunal para as futuras publicações, nos termos do requerimento de fls. 182.

Quanto à regularização do polo ativo, o Autor sustenta que não foi constituída pessoa jurídica para o exercício das atividades desenvolvidas. Todavia, compulsando detidamente os autos, observa-se a existência da pessoa jurídica C MENDES SERVIÇOS E COMÉRCIO-EIRELI, com o mesmo endereço que o declinado pelo Requerente, conforme documentos de fls. 140-141, 144-145; 147-148; 150 e 153.Registre-se, ainda, que em um dos documentos citados o Autor figura como depositário fiel dos bens penhorados no local, em constrição decorrente de reclamação trabalhista (fls. 140-141).

Nesse passo, intime-se o Requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer sobre a pessoa jurídica mencionada e requerer a sua inclusão no feito, conforme determinado na decisão de fls. 186-187.

Após, preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para análise do pedido de expedição de mandado de fls. 203/205 e do requerimento de produção de provas de fls. 201.

Intimem-se.

Belém-PA, 15 de março de 2021.

JOÃO PAULO SANTANA NOVA DA COSTA

Juiz de Direito Substituto Auxiliar da 9ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Num. 59131173 - Pág. 7

Petição pedindo a inclusão de C MENDES SERVIÇOS E COMÉRCIO-EIRELI em atendimento a determinação do Id. Num. 59131173 - Pág. 7 (Num. 59131174 - Pág. 1).

Ordenada a manifestação a parte ré no prazo legal sobre a petição do requerente de ID 59131174 - Pág. 1 no que tange à inclusão da pessoa jurídica C MENDES SERVIÇOS E COMERCIO-EIRELI no polo ativo da demanda (Num. 102931392).

Certificado a ausência de manifestação da Ré do Despacho ID 102931392 a parte ré não se manifestou (Num. 115715454 – 17/05/2024).

A decisão agravada foi lavrada nos seguintes termos:

Vistos, etc.

Defiro o pedido de inclusão no polo ativo da ação da empresa C SANTOS MENDES SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI, conforme

pedido de ID. 59131174.

A 2ª UPJ para as alterações cadastrais necessárias no sistema PJE.

Antes de apreciar o pedido de ID. 114696043, determino a 2ª UPJ que cumpra integralmente o despacho de ID. 102931392, parte

final, quanto aos Agravos de Instrumento interpostos pela ré.

Certifique-se quanto à tempestividade do pedido de provas de ambas as partes (ID. . 59131173 - Pág. 1 e 59131174 - pag. 1)

Somente após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Belém, 17 de outubro de 2024

Em seguida, a TUNA LUSO BRASILEIRA recorre a esta instância, aduzindo que a decisão que incluiu a pessoa jurídica no polo ativo da demanda deve ser reformada pelos seguintes motivos:

Violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório (arts. 5º, LIV e LV da CF):

A inclusão da empresa no polo ativo foi realizada sem o consentimento da parte ré, em flagrante violação ao art. 329, II, do CPC, que exige a anuência do réu para aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir após a citação.

Desrespeito ao princípio do juiz natural (arts. 5º, XXXVII e LIII da CF):

A formação de litisconsórcio ativo facultativo em momento posterior ao ajuizamento da ação compromete a garantia do juiz natural, uma vez que altera os limites subjetivos da lide sem observância das normas constitucionais e processuais aplicáveis.

Ausência de legitimidade da empresa incluída no polo ativo (arts. 17 e 18 do CPC):

Aponta que a inclusão da pessoa jurídica é indevida, uma vez que a ação foi ajuizada por
Cleber dos Santos Mendes
com base em direitos pessoais, não havendo demonstração de legitimidade ou interesse jurídico da empresa
C Santos Mendes Serviços e Comércio EIRELI
para figurar como parte ativa na ação.

Princípio da estabilização da lide (arts. 141, 329, II e 492 do CPC):

A decisão agravada teria violado o princípio da estabilização da lide, ao permitir a inclusão de nova parte ativa após a contestação e estabilização dos limites objetivos e subjetivos da demanda.

Impossibilidade de aditamento por terceiros:

Segundo a agravante, a inclusão da pessoa jurídica foi requerida pelo próprio autor da ação,
Cleber dos Santos Mendes
, e não pela empresa. Ressalta que a legislação processual veda a atuação em nome alheio, salvo autorização expressa (art. 18 do CPC).

Ilegalidade no reconhecimento de litisconsórcio ativo facultativo superveniente:

Defende que a inclusão da empresa no polo ativo configura litisconsórcio ativo ulterior, prática vedada pela jurisprudência consolidada do STJ.

Diante do exposto, a agravante requer que:

Conceda o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender de imediato os efeitos da decisão agravada;

No mérito, reforme a decisão agravada, excluindo a empresa
C Santos Mendes Serviços e Comércio EIRELI
do polo ativo da ação, reconhecendo a ilegalidade da sua inclusão;

Extinga o processo em relação à referida pessoa jurídica, em razão da ausência de legitimidade para figurar como parte ativa na demanda.

Proferi a
decisão monocrática
de ID 23885947 ao recurso com a seguinte ementa:

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCLUSÃO DE PESSOA JURÍDICA NO POLO ATIVO. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por TUNA LUSO BRASILEIRA contra decisão que determinou a inclusão da pessoa jurídica C SANTOS MENDES SERVIÇOS E COMÉRCIO-EIRELI no polo ativo de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se:

(i) se a inclusão de pessoa jurídica no polo ativo viola o princípio do contraditório e do devido processo legal;

(ii) se há prejuízo à estabilização da lide;

(iii) se a decisão compromete os limites subjetivos da ação.

III. Razões de decidir

3. A inclusão da pessoa jurídica decorreu de determinação judicial para regularização do polo ativo, em conformidade com o art. 339 do CPC.

4. A agravante foi regularmente intimada para manifestação sobre o pedido, mas permaneceu inerte, configurando preclusão processual.

5. Não se verifica alteração substancial dos limites objetivos e subjetivos da demanda que justifique nulidade processual, tampouco prejuízo concreto à parte agravante, conforme jurisprudência consolidada.

6. A medida atende ao princípio da primazia do mérito e evita a extinção prematura da demanda por vício sanável.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"A inclusão de pessoa jurídica no polo ativo da ação, quando destinada à regularização processual e em conformidade com o art. 339 do CPC, não viola os princípios do contraditório, da ampla defesa ou da estabilização da lide, especialmente quando ausente prejuízo concreto às partes."

Legislação e jurisprudência citadas
:

· Constituição Federal, arts. 5º, LIV e LV.

· Código de Processo Civil, arts. 339 e 926.

· Jurisprudência: TJ-MG - AC 50004838420208130331, TJ-AM - AC 00001157320198047501.

Agravo Interno no Id 24680257.

RESUMO DAS RAZÕES RECURSAIS

A Agravante requer a reforma da decisão monocrática com os seguintes fundamentos:

Ilegalidade na inclusão da empresa no polo ativo:
Sustenta que, após a estabilização da lide e a apresentação de contestação, não é mais possível incluir parte no polo ativo da demanda sem ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, juiz natural e segurança jurídica.

Má aplicação do artigo 339 do CPC:
Argumenta que o artigo 339 se aplica exclusivamente ao polo passivo, não autorizando a inclusão de parte no polo ativo após a fase postulatória.

Violação aos artigos do CPC:
Aponta ofensa aos artigos 2º, 17, 18, 113, 114, 141, 329, II e 492 do CPC, reforçando que a inclusão de novo autor exige nova petição inicial ou o consentimento expresso da parte adversa — o que não ocorreu.

Impossibilidade de litisconsórcio ativo posterior:
Alega que a formação de litisconsórcio ativo deve ocorrer no momento da propositura da ação, sob pena de afronta ao princípio do juiz natural e da estabilidade da relação processual.

Ilegitimidade da empresa incluída:
Sustenta que a empresa C SANTOS MENDES SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI encontra-se baixada na Receita Federal, não possuindo personalidade jurídica para figurar no polo ativo da demanda.

Ausência de prejuízo não justifica ilegalidade:
Rebate o fundamento da decisão de que não houve prejuízo, destacando que a simples ausência de dano não convalida ato processual praticado em desconformidade com a lei.

Inexistência de pedido da empresa:
Argumenta que a própria empresa não formulou pedido de ingresso no polo ativo, tendo o pedido sido realizado por terceiro, sem legitimidade para tanto.

DOS PEDIDOS

A Agravante requer:

1. Juízo de retratação (efeito regressivo):
Que seja conhecido e provido o presente Agravo Interno, em juízo de retratação, para reformar a decisão monocrática e:

Excluir a empresa
C SANTOS MENDES SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI
do polo ativo da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Antecipação de Tutela (Processo nº 0006003-81.2017.8.14.0301), extinguindo-se o feito em relação à referida empresa.

2. Caso não haja retratação:

Que o recurso seja levado à apreciação da 1ª Turma de Direito Privado do TJPA, para que o colegiado reforme a decisão monocrática e exclua a empresa mencionada do polo ativo, reconhecendo a ilegalidade da sua inclusão.

Sem contrarrazões (certidão de Id 25337356).

Sobreveio o Acórdão embargado, no Id 26381403:

EMENTA

Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Ação de obrigação de fazer c/c indenização. Regularização do polo ativo. Inclusão de pessoa jurídica. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Tuna Luso Brasileira contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a inclusão da empresa C Santos Mendes Serviços e Comércio EIRELI no polo ativo de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais.

A inclusão decorreu de ordem judicial para regularização da representação processual do autor, sendo realizada por petição de seu advogado, com fundamento em documentos que indicam a vinculação da empresa aos fatos da causa. A parte ré foi intimada, mas permaneceu inerte.

II. Questão em discussão
3. Discute-se:
(i) se a inclusão da empresa no polo ativo após a contestação viola os princípios do contraditório, do devido processo legal e do juiz natural;
(ii) se o art. 339 do CPC autoriza tal inclusão apenas no polo passivo;
(iii) se há ausência de legitimidade da pessoa jurídica incluída;
(iv) se o litisconsórcio ativo superveniente é admissível após estabilização da lide;
(v) se há nulidade processual pela ausência de pedido expresso da empresa.

III. Razões de decidir
4. A inclusão da pessoa jurídica decorreu de decisão judicial visando à regularização do polo ativo, conforme o art. 339 do CPC, com o objetivo de evitar extinção prematura da ação.
5. A parte ré foi intimada a se manifestar, mas quedou-se inerte, configurando preclusão.
6. Não se verifica alteração substancial dos limites subjetivos ou objetivos da demanda, tampouco prejuízo processual concreto à agravante.
7. A jurisprudência majoritária aplica o princípio da primazia do julgamento do mérito para permitir a regularização de partes, quando não comprometer a defesa ou o contraditório.
8. A decisão monocrática está de acordo com precedentes do TJ-MG e TJ-AM sobre a flexibilização da legitimidade ativa quando ausente prejuízo e diante da boa-fé processual.

IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A inclusão de pessoa jurídica no polo ativo da demanda, para fins de regularização processual, não ofende os princípios do contraditório, da ampla defesa ou da estabilização da lide, quando a parte adversa foi intimada e deixou de se manifestar.
2. O art. 339 do CPC, embora voltado à substituição no polo passivo, pode ser interpretado à luz da primazia do mérito para autorizar correções no polo ativo, desde que não haja prejuízo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV, LV, XXXVII e LIII; CPC, arts. 2º, 17, 18, 113, 114, 141, 329, II, 339, 492, 926 e 1.021, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC nº 5000483-84.2020.8.13.0331, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª Câmara Cível, j. 16.03.2023;
TJ-AM, AC nº 0000115-73.2019.8.04.7501, Rel. Des. Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Terceira Câmara Cível, j. 03.06.2022;
STJ, EDcl no AREsp 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJE 22.05.2017.

Em seguida, a parte ora embargante TUNA LUSO BRASILEIRA interpôs embargos de declaração no Id 26704917.

Nos embargos, a TUNA LUSO BRASILEIRA sustenta, em resumo:

Omissão quanto à violação do art. 329, II, do CPC
: inclusão de parte no polo ativo sem consentimento do réu após a contestação.

Omissão quanto à violação do art. 339 do CPC
: norma aplicável apenas ao polo passivo; sua utilização no caso foi incorreta.

Violação ao princípio do juiz natural e ao devido processo legal (arts. 5º, LIII e LIV da CF)
: alteração dos limites subjetivos da lide sem previsão legal.

Ausência de legitimidade ativa da empresa incluída
: a ação foi proposta por pessoa física com base em direitos próprios; a empresa não formulou pedido.

Ofensa aos arts. 17, 18, 113 e 114 do CPC
: não se comprovou legitimidade ou litisconsórcio necessário/facultativo; pedido foi feito pelo autor, não pela empresa.

Precedentes judiciais e doutrina
: inclusão da parte ativa após estabilização da lide exige anuência expressa do réu, que não ocorreu.

Pedido final
: acolhimento dos embargos com efeito modificativo, para reformar o acórdão e excluir a empresa do polo ativo.

Sem contrarrazões (Id 27402281).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Analisando os argumentos da parte Embargante, vejo que não merecem ser acolhidos, pois inexistem na decisão combatida omissões, obscuridades e/ou contradições os pontos invocados na presente peça processual foram invocados, tendo esta relatora decidido pelo (não) provimento do recurso, o que foi decidido de forma clara.

A parte recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido no Acórdão. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria. Observa-se que no acórdão guerreado não há omissão/contradição/erro material como alegado pelo Embargante. Vejamos:

Das questões relevantes enfrentadas no acórdão:

O julgado tratou expressamente:

Da aplicabilidade extensiva do art. 339 do CPC (ainda que voltado ao polo passivo).

Do princípio da primazia do mérito e ausência de prejuízo à parte ré.

Da inércia da agravante ao ser intimada.

Ou seja, os fundamentos principais foram
enfrentados
, ainda que
não de modo literal ponto a ponto
, o que é admissível conforme as regras da análise.

Da omissão reportada

Os argumentos sobre arts. 329, 339, 17, 18, 113, 114, 141, 492 do CPC e princípios constitucionais foram tratados, direta ou indiretamente. O acórdão reconhece a tese jurídica central e a refuta com base em jurisprudência e princípios de economia e boa-fé processual.

Da contradição referida

O acórdão tem coerência interna: aplica extensivamente o art. 339 para permitir regularização do polo ativo, sob o viés do princípio do mérito e da ausência de prejuízo. A linha argumentativa é íntegra.

Inexistência de obscuridade

A motivação do acórdão é clara, suficiente e inteligível. Nenhum trecho revela redação confusa ou de difícil compreensão.

Assim, apesar da sofisticação argumentativa da embargante e do esforço hermenêutico desenvolvido nos embargos, não se vislumbra omissão, obscuridade ou contradição aptas a ensejar o acolhimento da medida. O acórdão enfrentou adequadamente os temas relevantes sob o prisma adotado, com base em jurisprudência e em leitura sistemática do CPC.

A pretensão recursal expressa inconformismo com a tese jurídica adotada (flexibilização da regularização do polo ativo), mas isso não é suficiente para justificar o acolhimento de embargos declaratórios.

Logo, não há vício a ser sanado nos termos do art. 1.022 do CPC.

No sentido do explanado acima, firme é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, “verbis”:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESMATAMENTO – ÁREA CONSOLIDADA – NÃO COMPROVAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO. Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos, suscitados pela parte embargante, para fins de prequestionamento, mostrando-se desnecessária a referência expressa a todos os dispositivos legais citados pelas partes.

(TJ-MT 00017841620198110082 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/09/2022)

Embargos de declaração. Contradição e omissão. Ausência dos vícios suscitados. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento da questão de fundo. Efeitos infringentes incabíveis. Embargos rejeitados.

(TJ-SP - EMBDECCV: 21593979520228260000 SP 2159397-95.2022.8.26.0000, Relator: Jose Eduardo Marcondes Machado, Data de Julgamento: 02/09/2022, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/09/2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão/contradição ou erro material na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, rejeitando-os e mantendo integralmente a decisão guerreada.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o VOTO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/07/2025